Tribunal: STF
Processo: RHC 224551
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo do Ministério Público estadual. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O recebimento da denúncia e a prolação de sentença não constituem óbice ao ANPP. 4. Agravo não provido.